Tribunal: TJMT
Processo: 1003909-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003909-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA GASPAR NOGUEIRA - CPF: 435.822.978-61 (ADVOGADO), UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 01.559.455/0001-04 (AGRAVANTE), FARLEN CRISTIANE KLASSMANN - CPF: 029.611.711-05 (AGRAVADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (PROCURADOR), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), ANA PAULA FIGUEIREDO NOGUEIRA - CPF: 397.280.318-40 (ADVOGADO), LAIS SOARES DE ALVARENGA - CPF: 412.918.398-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDA - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL N. 1003909-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS

AGRAVADO: FARLEN CRISTIANE KLASSMANN

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS
em face de decisão proferida por essa magistrada que negou a tutela recursal pretendida em agravo de instrumento por ela interposto em desfavor de
FARLEN CRISTIANE KLASSMANN
na qual se pretendia a suspensão proferida pelo magistrado de 1o grau que
deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela de urgência proposta para determinar que ela forneça,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento ENOXAPARINA 40MG e cessar apenas 45 (quarenta e cinco) dias após o parto, conforme laudo médico (id. 108806639), sob pena de multa diária
.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão proferida em 1o grau lhe causará dano de difícil reparação.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela de urgência proposta por
FARLEN CRISTIANE KLASSMANN
, para determinar que ela forneça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento ENOXAPARINA 40MG e cessar apenas 45 (quarenta e cinco) dias após o parto, conforme laudo médico (id. 108806639), sob pena de multa diária.

Sustenta a agravante, em síntese, “
que o fornecimento dos medicamentos pleiteados não tem obrigatoriedade de cobertura, justamente por não estarem previstos no citado Rol.”
Requer, ao final, que
”seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo-se ao mesmo o efeito ativo LIMINAR pleiteado pela Agravante, haja vista a ausência do preenchimento de todos os requisitos previstos no Artigo 300 do CPC. No mais, instruindo devidamente este Agravo de Instrumento com as cópias obrigatórias e com outros relevantes ao caso, a Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, revogando-se a respeitável decisão agravada.”

É o breve relato. Decido
.

Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.

Isso porque, em que pese se alegue que o medicamento não está expressamente previsto na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, esse argumento não pode ser usado como suporte à negativa, tampouco o fato de se tratar de medicamento de uso domiciliar.

A propósito, esta Corte já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - UNIMED - NEGATIVA DE COBERTURA - PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO CONTRATO - CLÁUSULAS ABUSIVAS - PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde deve responder pela cobertura do procedimento a ser realizado na Agravada, ainda que o contrato não autorize o fornecimento de medicamento de uso domiciliar, como é o caso dos autos, pois há necessidade de sustar práticas abusivas e que causam não apenas prejuízos econômicos aos consumidores contratantes dos serviços de Plano de Saúde, mas também privações injustas e sofrimento agudo. O periculum in mora está evidente e reside na possibilidade de que, na hipótese de não ser realizado o tratamento na forma prescrita, a Agravada venha a ter prejudicada sua saúde.”
(AI 54303/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no DJE 09/08/2011).

Assim sendo, em cognição sumária, não vejo o risco de lesão grave e de difícil reparação para suspender a decisão antes do pronunciamento definitivo da turma, existindo sim, situação de urgência a recomendar a concessão da tutela em 1o grau, porquanto, ao contrário do sopesado pela agravante, estamos, no caso, com a senão maior das situações de urgência existentes, em que a agravada luta pela própria vida.

Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.

Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para parecer.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023